Tribunal: TJPA
Processo: 0000863-19.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000863-19.2013.8.14.0071

APELANTE: ALEXANDRE LUNELLI, ELZA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REFUTADA. MÉRITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS BENÉFICA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CONDUTA APONTADA COMO ILÍCITA NÃO MAIS PREVISTA NA NORMA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.

1.1. A
consequência natural da realização dos ilícitos eleitorais é a responsabilização do agente ou beneficiário com a imposição de penalidade. Nesse ponto, impende ressaltar que as condutas vedadas a agentes públicos também configuram improbidade administrativa por força do artigo 73, § 7º, da Lei nº 9.504/97.

1.2. Destaca-se, por conseguinte, que a questão sob análise não versa sobre crime eleitoral de modo a atrair a competência da justiça especializada, mas, sim, de improbidade administrativa em razão de realização de conduta vedada em período eleitoral. Portanto, não há a alegada atração, por conexão, como defendem os apelantes, até porque o julgamento de improbidade administrativa prevista na Lei nº 8.429/92 não consta dentre as competências dos juízes eleitorais, na forma do artigo 35 do Código Eleitoral. Prefacial rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1. DO APELO DE ALEXANDRE NULELLI.

2.1.1. Com relação ao apelante mencionado, discorreu a peça vestibular que ele, na qualidade de Prefeito Municipal de Brasil Novo no interstício de 02/07/2011 a 31/12/2012 procedeu a doação de bens imóveis públicos em período eleitoral, sendo tal conduta tipificada como improbidade administrativa, conforme disciplinado nos artigos 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 c/c 11, I, da Lei nº 8.429/92, com a redação vigente à época.

2.1.2. Malgrado a controvérsia meritória discutida nos autos, fato é que a superveniência da Lei nº 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, importou em significativas alterações no regime jurídico da improbidade administrativa. Dentre as alterações, muitas delas beneficiam a parte ré, tal como a que versa sobre a revogação do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, de modo que somente será configurada improbidade administrativa a violação de práticas referentes a condutas expressamente indicadas no dispositivo citado.

2.1.3. Deve-se ressaltar que a possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa é consagrada pelo artigo 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021, que determina a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador ao sistema de improbidade. Precedente do STJ.

2.1.4. Feitas essas considerações, extrai-se dos autos que o juízo singular enquadrou o ora apelante na conduta prevista no artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92, com a redação anterior à promulgação da Lei n
º 14.230/2021. Assim, tendo em vista a revogação de ato de improbidade administrativa atribuído ao ora recorrente (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência), forçoso reconhecer que inexiste conduta de improbidade administrativa a ser atribuída ao ora recorrente, pelo que a improcedência da demanda ajuizada em seu desfavor é medida que se impõe na hipótese.

2.2. DO APELO DE ELZA TEIXEIRA DA SILVA.

2.2.1. Com a relação à apelante citada, discorreu a peça vestibular que ela, na qualidade de Secretária Municipal foi beneficiária de um dos terrenos doados pelo primeiro recorrente, enquadrando-se na prática de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º, I, da Lei nº 8.429/92.

2.2.2. De acordo com a normativa citada, a premissa central para configuração do enriquecimento ilícito é o recebimento da vantagem patrimonial indevida, quando do exercício da função pública, independentemente da ocorrência de dano ao erário. Vale notar que nessa modalidade, exige-se o recebimento da vantagem patrimonial indevida, de modo que a promessa de pagamento não se enquadra no dispositivo.

2.2.3. No caso em questão, observa-se que o único elemento de prova colacionado pelo recorrido na peça vestibular foi a lista dos nomes das pessoas sorteadas com os terrenos do loteamento Boa Esperança em 21/12/2012 (id. 5646541, pág. 5), onde consta a ora recorrente como uma das favorecidas. Todavia, não se tem notícia de que ela recebeu, com efeito, o imóvel, com o que se aferiria o enriquecimento ilícito alegado, de maneira que, sem a comprovação referente ao recebimento do bem público, não há, no caso, como configurar o ato ímprobo imputado à recorrente.

3. Recursos conhecidos e providos. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta de maio de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por ALEXANDRE LUNELLI e ELZA TEIXEIRA DA SILVA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0000863-19.2013.8.14.0071, aforada pelo MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou procedente o pedido formulado na mencionada demanda.

Em suas razões (id. 5646573, págs. 1/19), historia o primeiro apelante que o apelado alegara em sua peça vestibular que, na qualidade de Prefeito do Município de Brasil Novo, o recorrente praticara conduta ímproba ao realizar o sorteio de 30 (trinta) terrenos no loteamento denominado Nova Esperança, fato ocorrido no dia 21/12/2012, logo após a diplomação dos eleitos e o recesso da Justiça Eleitoral.

Afirma ainda o primeiro apelante que, diante do fato referido, o recorrido entendeu que a sua conduta se amoldaria à prática vedada pelo artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, configurando ato de improbidade administrativa, na forma dos artigos 11, “caput’, I c/c artigo 9º, “caput”, I, da Lei nº 8.429/92.

Frisa que após a instrução, o juízo de piso proferiu sentença (id. 5646571, págs. 1/11) julgando procedente o pedido e reconhecendo a prática incursa no artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92, condenando-o às previstas no artigo 12, III, da norma mencionada.

Suscita o recorrente a preliminar de nulidade da sentença, dada a ausência de competência da Justiça Comum para o processamento do feito, porquanto o ato ímprobo apontado pelo “Parquet” possuiria natureza eleitoral e que em matéria eleitoral não se aplica as disposições da Lei de Ação Civil Pública.

Aduz, ainda, que há entendimento no sentido de a Justiça Eleitoral possuir competência por conexão em situações envolvendo ilícito penal, sendo aplicável à improbidade administrativa.

Requer, diante disso, o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum e o deslocamento do feito para o órgão especializado.

Defendeu também que a conduta prevista no artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, não configura ato de improbidade por violação a princípio administrativo, mas tão somente irregularidade de gestão, ressaltando que não restou comprovado que no dia 21/12/2012 os fatos tiveram potencial desequilíbrio no processo eleitoral, uma vez que foram realizados em período posterior ao pleito e quando já não havia sido reeleito.

Apresenta fundamentos a respeito da inexistência da violação de princípios, visto que não houve má-fé.

Frisa que a sua conduta se deu em atenção à concretização de política pública habitacional prevista na Lei Municipal nº 140/2011.

Destaca que não se pode enquadrar o gestor por ato de improbidade quando o comportamento derivar de irregularidade administrativa, conforme doutrina que cita.

Discorre sobre a inexistência de dolo para fins de tipificação da improbidade administrativa.

Alude que, para fins de responsabilização do agente pública por violação a princípio, exige-se a demonstração de que houve intenção de se violar a cadeia administrativa e não simplesmente condutas que importem em irregularidade administrativa.

Postula o conhecimento do recurso, o reconhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Comum para o processamento do feito ou, alternativamente, o total provimento do recurso com a improcedência total do pedido nos termos que expõe.

Recurso preparado (id. 5646574, págs. 1/2).

A segunda apelante argumenta em seu recurso (id. 5646576, págs. 1/18) que o apelado alegou em sua peça vestibular que, na qualidade de Secretária Municipal, foi uma das sorteadas na distribuição de lote urbano no Loteamento Nova Esperança em período vedado pela legislação eleitoral.

Diz que, após a instrução do feito, o juízo de origem proferiu sentença (id. 5646567, págs. 1/11) reconhecendo a conduta ímproba incursa no artigo 9°, “caput”, I, da Lei nº 8.429/92, condenando-a às penas previstas no artigo 12, I, da norma em comento.

Apresenta fundamentos acerca da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual nos mesmos moldes do defendido pelo primeiro apelante.

No mérito, defende que ocupou o cargo de Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social nos últimos dias da gestão do primeiro apelante por apenas 22 (vinte e dois) dias, no interstício entre 10 a 31 de dezembro/2012, período que não organizou, tampouco participou do sorteio de lotes.

Frisa que não restou comprovada a sua participação nos fatos que culminaram com o sorteio realizado em 21/12/2012, bem como tivesse recebido, de fato, o imóvel.

Afirma que o próprio juízo de piso reconhece que a sua conduta não se amolda ao artigo 9º, I, da Lei nº 8429/92, dado que não há demonstração de ter recebido o lote objeto da lide.

Argumenta, ainda, a respeito da não caracterização de ato de improbidade administrativa e inexistência de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário.

Postula o conhecimento do recurso, o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Comum ou, alternativamente, o total provimento do apelo com vistas à reforma da sentença.

Tempestividade das apelações (id. 5646578, pág. 1).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 6358396, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo não provimento do apelo do primeiro recorrente e provimento do recurso da segunda apelante.

Em despacho inserido no id. 8239606, pág. 1, determinei a intimação do ente apelado para se manifestar a respeito da superveniência da Lei nº 14.230/2021, tendo ele se mantido inerte, conforme certificado (id. 8239606, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Aprecio a preliminar suscitadas pelos apelantes.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.

Sobre essa prefacial, discorrem os apelantes que o fato descrito na peça vestibular se trata de ilícito eleitoral e que deveria ser processado perante a Justiça Eleitoral.

A consequência natural da realização dos ilícitos eleitorais é a responsabilização do agente ou beneficiário com a imposição de penalidade. Nesse ponto, impende ressaltar que as condutas vedadas a agentes públicos também configuram improbidade administrativa, por força do artigo 73, § 7º, da Lei nº 9.504/97
[1]
.

Todavia, considerando a independência das instâncias, não há impeditivo para que o agente público seja responsabilizado pelo mesmo fato em esferas distintas, tanto é que a aplicação de tais sanções dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas em outros diplomas normativos.

Destaca-se, por conseguinte, que a questão sob análise não versa sobre crime eleitoral a atrair a competência da justiça especializada, mas sim improbidade administrativa em razão de realização de conduta vedada em período eleitoral. Portanto, não há atração, por conexão como defendem os apelantes, até porque o julgamento de improbidade administrativa prevista na Lei nº 8.429/92 não consta dentre as competências dos juízes eleitorais, na forma do artigo 35 do Código Eleitoral.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Município de Brasil Novo a condenação dos apelantes em improbidade administrativa, uma vez que sustenta ter o primeiro recorrente procedido a distribuição gratuita de lotes imobiliários em período eleitoral e a segunda recorrente ter se beneficiado por um dos imóveis, conforme ao norte relatado.

Do apelo de Alexandre Nulelli.

Com relação ao apelante mencionado, discorreu a peça vestibular que ele, na qualidade de Prefeito Municipal de Brasil Novo no interstício de 02/07/2011 a 31/12/2012 procedeu a doação de bens imóveis públicos em período eleitoral, sendo tal conduta tipificada como improbidade administrativa, conforme disciplinado nos artigos 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 c/c 11, I, da Lei nº 8.429/92, cuja redação vigente à época era a seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Malgrado a controvérsia meritória discutida nos autos, fato é que a superveniência da Lei nº 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, importou em significativas alterações no regime jurídico da improbidade administrativa. Dentre as alterações, muitas delas beneficiam a parte ré, tal como a que versa sobre a revogação do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, de modo que somente será configurada improbidade administrativa a violação de práticas referentes a condutas expressamente indicadas no dispositivo citado.

Deve-se ressaltar que a possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa é consagrada pelo artigo 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021, que determina a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador ao sistema de improbidade,
verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Afora isso, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu pela aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador, conforme demonstra, por exemplo, o julgado a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Assim, considerando o caráter sancionatório e gravoso da Lei de nº 8.429 faz-se imprescindível, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n° 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Feitas essas considerações, extrai-se dos autos que o juízo singular enquadrou o ora apelante na conduta prevista no artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92, com a redação anterior à promulgação da Lei n

º 14.230/2021. Assim, tendo em vista a revogação de ato de improbidade administrativa atribuído ao ora recorrente (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência), forçoso reconhecer que inexiste conduta de improbidade administrativa a ser atribuída ao ora recorrente, pelo que a improcedência da demanda ajuizada em seu desfavor é medida que se impõe na hipótese.

Do apelo de Elza Teixeira da Silva.

Com a relação à apelante citada, discorreu a peça vestibular que ela, na qualidade de Secretária Municipal, foi beneficiária de um dos terrenos doados pelo primeiro recorrente, enquadrando-se na prática de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º, I, da Lei nº 8.429/92,
verbis
:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

De acordo com a normativa citada, a premissa central para configuração do enriquecimento ilícito é o recebimento da vantagem patrimonial indevida, quando do exercício da função pública, independentemente da ocorrência de dano ao erário. Vale notar que nessa modalidade, exige-se o recebimento da vantagem patrimonial indevida, de modo que a promessa de pagamento não se enquadra no dispositivo.

No caso em questão, observa-se que o único elemento de prova colacionado pelo recorrido na peça vestibular foi a lista dos nomes das pessoas sorteadas com os terrenos do loteamento Boa Esperança em 21/12/2012 (id. 5646541, pág. 5), onde consta a ora recorrente como uma das favorecidas. Todavia, não se tem notícia de que ela recebeu, com efeito, o imóvel, com o que se aferiria o enriquecimento ilícito alegado, de maneira que, sem a comprovação referente ao recebimento do bem público, não há, no caso, como configurar o ato ímprobo imputado à recorrente.

Desse modo, ambas as apelações comportam provimento, sendo a primeira pela revogação do ato ímprobo impugnado ao primeiro recorrente e pela ausência de comprovação de enriquecimento ilícito em relação à segunda apelante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos formulados na peça vestibular da ação.

É como o voto.

Belém, PA, 30 de maio de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 73 (...)

§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

[1]

Art. 73 (...)

§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

Belém, 31/05/2022